Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda familiar inferior a 5 (cinco) salários-mínimos mensais.
2. A condição financeira do cônjuge não obsta, por si só e necessariamente, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão. Precedente do colendo STJ.
3. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou que aufere renda líquida que se enquadra à Resolução no 271/2023 da d. Defensoria Pública, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver prova produzida pelo réu em sentido contrário a hipossuficiência alegada pela autora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.